Tribunal: TJDFT
Processo: 0728036-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728036-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JAIRO ZELAYA LEITE RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. É possível a penhora de valores depositados em conta bancária, proveniente de salário, quando verificado que a quantia não atinge 10% do valor da remuneração do executado. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC, alegando que, apesar de ser possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salários, não lhe foi garantido o mínimo existencial frente à atual condição financeira do devedor e a existência de outra penhora já realizada; c) artigos 55, §3o, e 59, ambos do CPC, porque deveria ter sido julgado em conjunto com o AGI 0006523-22.2015.8.07.0005, com o escopo de evitar decisões conflitantes quanto à fixação de percentuais contraditórios. As partes recorrente (ID 37369768 – Pág. 10) e recorrida (ID 38002581 – Pág. 10) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados José Eymard Loguercio (OAB/DF 1.441/A) e DINO ARAÚJO DE ANDRADE (OAB/DF 20.182). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.783.473/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC, porque, para alterar a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colha a tese de contrariedade aos artigos 55, §3o, e 59, ambos do CPC, pois, além de o colegiado não ter realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos, este sequer foram suscitados nas manifestações anteriores. Observe-se que a defendida afronta aos preceitos supracitados somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.947.658/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas a JAIRO ZELAYA LEITE sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado José Eymard Loguercio (OAB/DF 1.441/A). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela FUNCEF com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015